Tribunal: TJES
Processo: 0000295-44.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000295-44.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER BOECHAT DE AZEREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03. PENA DE MULTA FIXADA PROPORCIONALMENTE À RENDA DO RÉU. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA COMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 02 anos e 03 meses de reclusão, convertida em duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e outra de prestação pecuniária no valor de 05 salários-mínimos. A sentença também fixou o pagamento de 10 dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 da renda mensal do apelante.
2. A defesa requer a redução do valor de cada dia-multa e a redução do valor da prestação pecuniária, alegando que as quantias são excessivas e prejudicam o sustento familiar do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em verificar se os valores fixados para os dias-multa e para a prestação pecuniária estão em consonância com a condição financeira do réu, e se há justificativa para a redução desses valores, conforme solicitado pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pena de multa foi estabelecida com base no critério bifásico, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, e a condição econômica do réu. A quantidade de 10 dias-multa foi fixada no mínimo legal, e o valor de cada dia-multa foi calculado em 1/30 da renda mensal do réu, que é de R$ 14.000,00, conforme informado nos autos. A fixação obedece aos preceitos do art. 60, do Código Penal, sendo proporcional à condição financeira do apelante.
5. A jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a multa deve observar a capacidade financeira do réu e o preceito secundário do tipo penal, sendo inviável a exclusão ou redução do valor da multa quando este é proporcional à renda declarada (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022).
6. Quanto à prestação pecuniária de 05 salários-mínimos, a defesa alega que o valor comprometeria o sustento familiar do apelante. Todavia, não há nos autos qualquer documento comprobatório que demonstre a alegada dificuldade financeira. Ademais, o réu foi assistido por advogado particular, o que indica uma condição econômica favorável. Nesse cenário, não há justificativa idônea para a redução da prestação pecuniária.
7. É importante destacar que eventuais alegações de dificuldades financeiras e impossibilidade de pagamento das penas pecuniárias podem ser revistas na fase de execução, conforme o real estado econômico do condenado no momento da execução da pena, sendo essa a fase apropriada para eventual revisão da pena pecuniária (TJES; APCr 0005734-27.2014.8.08.0006; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59 e 60; Lei nº 10.826/03, art. 14,
caput
; TJES, APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; TJES, APCr 0005734-27.2014.8.08.0006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000295-44.2016.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: WAGNER BOECHAT DE AZEREDO

Advogado(s) do reclamante: ANDRE FRANCISCO LUCHI, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG, RODRIGO CASSARO BARCELLOS, NATALIA LACERDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

Wagner Boechat de Azeredo
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca
de São Gabriel da Palha
às fls.
152/157
.

Às fls. 02/03, a denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra os fatos da seguinte forma,
in verbis
:

No dia 28 de janeiro de 2016, por volta das 00h05min, na Av. Francisco Rondellr, Cachoeira da Onça, São Gabriel da Palha/ES, o denunciado WAGNER BOECHAT DE AZEREDO conduzia veículo com capacidade psicomotora alterada e razão da influência de álcool, bem como portava ilegalmente arma de fogo de uso permitido.

Segundo consta, após receberem denúncia informando que o denunciado WAGNER BOECHAT DE AZEREDO teria efetuado disparos de arma de fogo, próximo ao "Bar do Pedro", na cidade de São Domingos do Norte/ES, evadindo-se em direção a cidade de São Gabriel da Palha/ES, conduzindo um Punto, cor branca, policiais militares realizaram bloqueio na Avenida Francisco Rondelli, na tentativa de interceptar o denunciado.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau condenou o recorrente

nas sanções do
artigo
14
,
caput
, da Lei nº 1
0.826/03
, à pena de
0
2
(
dois
) ano
s
e 0
3
(
três
) meses de reclusão
, além do pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
, valorados
em 1/30 (um trigésimo
)
da renda mensal do réu, que consiste em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, sendo uma
prestação de serviços à comunidade e uma
prestação pecuniária
no valor de 05 (cinco) salários-mínimos
.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 1
79/181
, a defesa requer
a
redução
do valor
de cada
dia-multa fixado na sentença, bem como a redução
do valor
estabelecido
a título de prestação pecuniária.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que a autoria e a materialidade não foram questionadas, razão pela qual
passo ao exame do pleito defensivo
d
e redução do valor de cada dia-multa estabelecido na sentença
.

Pois bem. Analisando detidamente a sentença, verifica-se que foi estabelecido para cumprimento do réu o pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), haja vista ser esse o valor de renda mensal do apelante.

Sobre o t
e
m
a
,
é cediço que a pena de multa se submete ao critério bifásico, de modo que na primeira fase devem ser levadas em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena e, na segunda fase, será fixado o valor de cada dia-multa, a partir da situação financeira do apenado.

No caso em apreço, conforme já pontuado, a quantidade de dias-multa foi estabelecida no mínimo legal, e o valor de cada dia multa fixado em
1/30 (um trigésimo) de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais),
valor que guarda proporcionalidade com a condição econômica
e renda mensal
do réu, em conformidade com os preceitos do art. 60, do Código Penal.

Assim, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente
observada a realidade
econômica do apelante em sua fixação, não há possibilidade de redução desta penalidade.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE.
Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.
[...]. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

Noutro giro, a defesa
pretende a

redução d
o valor fixado em relação à pena pecuniária
, ao fundamento de que possui demasiados gastos que comprometem a subsistência de sua família.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a pena privativa de liberdade estabelecida para cumprimento do denunciado foi substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal, consistente em prestação pecuniária no valor de
05 (cinco) salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade
.

Diante disso, a defesa sustenta que
o valor da pena pecuniária prejudicará o sustento de sua família
.

Entretanto, destaco que não consta nos autos qualquer documento ou declaração capaz de confirmar a referida situação, além de constar que acusado está sendo assistido por advogado particular desde o início da instrução processual, razão pela qual entendo ser descabido o pleito de redução da pena pecuniária.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. LEI DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ADEQUADA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. O requerimento de redução da pena de multa, dada a alegada situação de hipossuficiência financeira do réu, não merece prosperar, visto que a situação de precariedade econômica não é motivo para redução ou isenção da pena de multa fixada em primeira instância. Além disso, a pena pecuniária fixada se mostra plenamente compatível com a pena principal fixada. 6. O pedido de concessão de justiça gratuita não deve ser acolhido, visto que compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. 7. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0005734-27.2014.8.08.0006; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 85, §§2º E 8º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3. Conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a pena de prestação pecuniária prevista no art. 45, §1º, do CP, tem a finalidade de reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado. Ademais, quanto à alegada hipossuficiência econômica do recorrente, verifico que não foram colacionados aos autos elementos de prova que corroborem as alegações recursais. [...]. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0004357-10.2017.8.08.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021).

Portanto, considerando a ausência de documentação que ateste a impossibilidade do réu de arcar com a pena pecuniária estabelecida na sentença,
incabível o acolhimento do pleito de redução da pena pecuniária
.

Ademais, ressalta-se que é tão somente na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Na mesma perspectiva se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 10694364.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 6 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)